Tribunal: TJDFT
Processo: 0725731-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0725731-19.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: COMERCIO DE CONFECCOES ATACADAO LTDA, ANDERSON MARTINS, FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES DE SOUSA, VERA DE CASTRO ALVES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra decisão da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, no processo no 0036643-13.2013.8.07.0007, movido em desfavor de ANDERSON MARTINS e OUTROS, indeferiu o pedido de decretação da indisponibilidade de bens via Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB (ID 131248054, origem). Nas razões (ID 37932359), o agravante conta não terem sido localizados, após longo trâmite processual, bens suficientes para a satisfação da obrigação. Em função disso, requereu pesquisa de bens e inclusão do nome dos agravados no sistema CNIB, a fim de localizar imóveis passíveis de penhora. Nada obstante, entendeu o Juízo por indeferir o pedido. Afirma que o atual Código de Processo Civil trouxe inovações visando maior proteção aos credores. Ademais, a possibilidade de utilização da referida ferramenta tem sido reconhecida por este TJDFT, em consonância com o Recurso Especial no 1.377.507/SP, enquanto meio disponível ao Poder Judiciário para aperfeiçoar a busca de bens. Reputa preenchidos todos os requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça para utilização da ferramenta, quais sejam: os agravados foram devidamente citados; não houve pagamento ou indicação de bens à penhora; foram intentadas diligências a fim de localizar bens penhoráveis sem sucesso. Assevera que o CNIB, assim como o SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD, destina-se a adequar o processo à realidade do sistema de informatização, aumentando a efetividade das execuções e contribuindo de maneira mais eficaz para localização dos bens. Ressalta que o sistema de pesquisas de imóveis alternativo ao almejado (ERIDF) é restrito ao Distrito Federal, sendo a consulta via CNIB mais eficaz, por abranger todo o território nacional. Por fim, discorre sobre a necessidade de dar efetividade à execução. Aborda os princípios da cooperação e da razoabilidade. Reforça a inexistência de impeditivos para o deferimento do pedido. Com tais argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao recurso, além do efeito ativo, possibilitando a providência descrita em sede liminar, o que deve ser confirmado no mérito. Preparo efetuado (ID 37932360). É o relatório. Decido. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender aos requisitos presentes no parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Conforme relatado, o agravante busca a reforma da decisão de indeferimento do pedido de consulta de imóveis e inclusão dos nomes dos executados na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, plausibilidade do direito e o risco ao resultado útil do processo. Em análise preliminar da controvérsia, não se vislumbra, nesse momento, a plausibilidade do direito, a fim justificar a medida antecipada. Sobre a questão aventada em recurso, o Provimento no 39/2014 do Conselho Nacional de Justiça dispõe que a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB destina-se a recepcionar comunicações de indisponibilidade de bens imóveis não individualizados. Constitui-se por um sistema de Banco de Dados Eletrônicos (DBMS) que será alimentado com as ordens de indisponibilidade decretadas pelo Poder Judiciário e pelos demais órgãos da Administração Pública. Contudo, a consulta ao CNIB deve ser medida residual, ante o insucesso das buscas tradicionais por meios de saldar a dívida. Ademais, tem esta Corte, reiteradamente, decidido pela prescindibilidade da atuação do Poder Judiciário para obtenção das informações desejadas. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Dispenso informações. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 10 de agosto de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator